Tribunal: TJES
Processo: 0002693-56.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002693-56.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DE MULTA
MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), em razão de fato ocorrido no interior de unidade prisional, após flagrante da irmã do réu portando entorpecente introduzido no corpo com a finalidade de entregá-lo ao apelante. A sentença impôs pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação pelo tráfico de drogas; (iii) definir se é cabível a redução ou exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu e a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos - incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos agentes penitenciários - comprova a materialidade e a autoria do crime, evidenciando que a droga seria introduzida no presídio com a finalidade de comercialização.

4. A condição de usuário do réu não afasta a tipicidade do tráfico, sendo possível a coexistência das duas figuras na mesma pessoa.

5. A pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal e deve ser mantida, especialmente quando fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

6. A fixação de honorários ao defensor dativo é devida, sendo legítima a fixação de ofício, à luz do princípio da remuneração pelo trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ínfima quantidade de droga não descaracteriza, por si só, o tráfico de drogas quando presentes outros elementos indicativos da destinação mercantil.

2.
A condição de usuário não impede a caracterização do tráfico de drogas, sendo possível sua coexistência.

3.
A pena de multa é de aplicação obrigatória nos crimes previstos na Lei de Drogas, não sendo afastada pela hipossuficiência do réu.

4.
É cabível a fixação de honorários em favor do defensor dativo mesmo na instância recursal, ainda que de ofício.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, III; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 607.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/02/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0012156-17.2019.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
02693
-
5
6
.
20
2
2
.8.08.00
11

AP
ELANTE
:
LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
por
LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA
e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

(fls.
38-verso/39
– ID 11159809
)
,
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, III, ambos
da Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a pena de

0
6
(
seis
) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado,
por ser reincidente, além do
pagamento
de
680 (seiscentos e oitenta
) dias-multa.

Em suas razões
(ID 11159816),
a
defesa

almeja

a desclassificação do tipo penal para o crime de uso, sobretudo pela ínfima quantidade de droga apreendida (5 gramas de cocaína). Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante
pelo d
elito
de tráfico de drogas, por ausência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
Caso mantida a condenação, pugna pela redução da pena de multa, por ser o apelante pobre nos termos da lei. Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios em nome da causídica dativa.

C
ontr
arrazões

pel
a manutenção da sentença (ID 11159818)
.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 11909201)

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 14/08/2022, por volta das 13h00min, na Fazenda Monte Líbano, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, mediante prévio ajuste com a acusada Emanuele, foram flagrados trazendo consigo a d
ro
ga conhecida como “cocaína”, com o objetivo de comercializá-la, sem aut
orização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, durante o procedimento de revista para realização de visita social, precisamente
no momento
da inspeção corporal realizada com utilização do equipamento “body scan”, foi detectada uma alteração na região pélvica da acusada Emanuele.

A
o ser questionada, Emanuele alegou que estava menstruada, contudo, implementada a revista pessoal, confessou que a pedido do seu irmão, o apelante Leonardo, trouxe consigo 01 (um) pacote de fumo e 01 (um) papelote de substância similar a “cocaína”.

A
o ser interrogado em sede policial, o apelante confessou que havia solicitado a droga para a irmã,
pois, além de ser viciado,
adquiriu dívidas
dentro
do presídio (fl. 04).

Os
policiais penais Helyelson Vargas de Azevedo e Patrícia Alves da Silva Abreu, ao prestarem depoimento nas
esferas
policial e
judicial,
afirmaram que a acusada introduziu na vagina um pacote de fumo conhecido como “pacaia” e um papelote de “cocaína”.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa requer a
desclassificação
para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Sem razão.

Isso porque
as provas colacionadas aos autos
não deixam dúvidas quanto
a autoria e materialidade do
crime descrito no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O entorpecente
apreendid
o
e as circunstâncias
do caso

demonstram que a droga era destinada à mercância
,
não havendo que se falar
em destinação exclusiva
ao

consumo
pessoal
, sendo certo que o
simples fato de o
apelante ser usuário de drogas,
não afasta a figura do traficante, sendo comum que
coexista
m
, na mesma pessoa,
as condições
d
e
usuário e traficante.

Dessa maneira, em que pese os doutos argumentos da combativa defesa,
materialidade e autoria
do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06) restaram

evidenciadas
através do
Boletim de Ocorrência
nº
48614241
(
fls.
16/18 – IP parte 01
)
,
do
Auto de Apreensão
(
fl.
20 – IP parte 01
),

do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(
fl.
21 – IP parte 01
), do
Laudo Químico
(
fl.
09 –
Vol. 01
)
,
além da prova oral colhida nas esferas policial e judicial.

Quanto à autoria,
não obstante
a
negativa do réu
em juízo
(
que
confessou ser usuário – mídia – ID
11159807
)
,
os termos de

declarações prestad
o
s pel
os agentes da SEJUS

são

considerad
o
s
legítim
o
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual,

como ocorre no caso.

O
s

Agente
s

SEJUS Helyelson Vargas de Azevedo
e
Patrícia Alves da Abreu

confirm
aram
em juízo as declarações prestadas na esfera policial,
no sentido
de que
a acusada Emanuelle,
em visita social ao irmão Leonardo,

ao
pass
ar
pelo
equipamento Body Scan,
apresentou uma
alteração na
região pélvica. Quest
ionada
se havia algo de ilícito, inicialmente, negou.

Contudo, durante a
revista
pessoal
,
Emanuelle assumiu que estava levando fumo e um papelote de cocaína, a pedido de Leonardo, que se encontra cumprindo pena.

Quanto ao ponto, v
ale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada.

Em relação à
caracterização da traficância,
este T
ribunal de Justiça já se manifestou
inúmeras vezes
de
que
prescind
e
da constatação concreta e presencial de atos de merc
â
ncia,
ou seja, o
agente
não precisa
ser encontrado no momento da comercialização da droga,
bastando que
haja elementos de convicção que demonstrem que
os entorpecentes
não se destinavam ao consumo próprio, mas sim ao tráfico.

Portanto,
também
não há que se falar em absolvição do
recorrente.

Em prosseguimento, q
uanto ao
p
edido

de
redução da pena de multa

com base na hipossuficiência econômica do recorrente,
com menos sorte a defesa.

Trata-se de preceito secundário do tipo penal, sendo inviável a
sua
exclusão ou
mesmo
a redução do seu valor, máxime quando fixad
a
com proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
como se dá nos autos.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de

honorários
em prol do
defensor dativo
é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)